Tribunal: CARF
Processo: 17883.720015/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17883.720015/2015-97
RESOLUÇÃO
1201-000.828 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILAREJO DE MACAÉ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e debatidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 19 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a)
Marcelo Antonio Biancardi, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
O Lançamento
Fl. 10435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.828 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720015/2015-97
2
Trata-se de autos de infração lavrados em desfavor de VILAREJO DE MACAÉ
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME para a exigência de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o PIS/Pasep, relativos aos anos-calendário de 2011
e 2012. O valor total consolidado do lançamento, incluindo multa de ofício e juros, foi de R$
4.442.867,84 para o IRPJ, R$ 2.056.496,43 para a CSLL, R$ 4.873.431,50 para a COFINS e R$
1.055.797,63 para o PIS.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 4.652/4.658, a fiscalização,
iniciada em 24 de abril de 2015, solicitou diversos documentos ao sujeito passivo, incluindo os
extratos bancários do período. Diante do não atendimento às intimações, a autoridade fiscal
requisitou as informações diretamente às instituições financeiras.
A acusação fiscal, portanto, fundamentou-se em duas infrações principais:
1. Omissão de Receitas: A fiscalização apurou a existência de depósitos
bancários de origem não comprovada nas contas de titularidade da pessoa
jurídica. Após ser intimada a comprovar a origem dos recursos, a
contribuinte permaneceu silente durante o procedimento fiscal. A
autoridade fiscal presumiu a omissão de receitas com base no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996.
2. Arbitramento de Lucros: Em razão da não apresentação da escrituração
contábil e fiscal e por considerar a escrituração contábil digital (SPED
Contábil) imprestável — uma vez que continha apenas 8 lançamentos em
cada ano-calendário, com valores irrisórios — a autoridade fiscal procedeu
ao arbitramento do lucro, conforme o art. 530, inciso II, do RIR/99. A
receita bruta conhecida para fins de arbitramento foi a totalidade dos
depósitos bancários sem origem comprovada.
A fiscalização informou, ainda, que os valores confessados em DCTF foram
considerados na apuração dos tributos devidos.
A Impugnação
Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou Impugnação, alegando, em
síntese:
1) Apesar de não ter atendido às intimações fiscais, dispõe de escrituração
contábil, apresentada na fase de impugnação, capaz de afastar o
arbitramento do lucro.
2) Inexistência de intuito fraudulento, mas apenas dificuldades operacionais
na conciliação das informações contábeis.
Fl. 10436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.828 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720015/2015-97
3
3) Sustentou a ilegalidade do lançamento pela não consideração de débitos
confessados em DCTF com suspensão de exigibilidade por terem sido
foram objeto de adesão a parcelamento (REFIS).
4) Divergência entre os regimes de apuração, pois a empresa utilizou o
regime de competência, enquanto a fiscalização, ao se basear na
movimentação financeira, utilizou o regime de caixa.
5) A base de cálculo apurada pela empresa (via DACON) seria superior à
movimentação em conta corrente, por incluir vendas realizadas em
dinheiro.
6) Citou precedente do STJ (REsp 834.051/RS) que, no seu entender, permite
a regularização da escrita fiscal no prazo da impugnação.
7) Requereu a produção de prova pericial para a análise da escrituração
contábil apresentada e a verificação da correta base de cálculo dos
tributos.

O Acórdão Recorrido
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DRJ/BSB), por unanimidade, rejeitou o pedido de perícia e, no mérito, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário.
A ementa da decisão foi lavrada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
É regular o procedimento de fiscalização que examina os extratos bancários para
verificar a compatibilidade entre a movimentação financeira e os valores
declarados ao fisco, em constatando relevante disparidade.
Não justificando, o contribuinte, a origem dos créditos bancários, é lícito e um
dever do Fisco proceder ao lançamento por presunção de receita omitida, com
fulcro no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. INADMISSIBILIDADE.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Fl. 10437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.828 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720015/2015-97
4
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa
jurídica constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à
CSLL, à Cofins e à contribuição para o PIS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Os fundamentos da decisão da DRJ foram os seguintes:

Quanto à omissão de receitas: A autoridade julgadora entendeu que o
lançamento está devidamente amparado na presunção legal do art. 42 da
Lei no 9.430/96 , uma vez que a contribuinte foi regularmente intimada e
não comprovou a origem dos depósitos bancários, nem na fase de
fiscalização, nem na fase de impugnação.

Quanto ao arbitramento do lucro e ao pedido de perícia: A DRJ rechaçou a
alegação da defesa, afirmando ser pacífica a jurisprudência administrativa,
consolidada na Súmula CARF no 59, de que a apresentação posterior dos
livros contábeis não invalida o arbitramento de lucros. Por essa razão, o
pedido de perícia foi considerado inócuo e desnecessário.

Quanto aos débitos parcelados (REFIS): A decisão recorrida acolheu a
justificativa da fiscalização de que os débitos declarados em DCTF foram
informados como suspensos com base em um processo judicial no qual a
contribuinte sequer era parte, de maneira que não haveria prova. Ademais,
a julgadora destacou que o termo de adesão ao REFIS, que a impugnante
alegou ter anexado, não foi localizado nos autos.

O Recurso Voluntário
Inconformada com a decisão da DRJ que manteve integralmente a exigência fiscal, a
contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário , pugnando pela anulação do julgamento ou
pela reforma da decisão. Em suas razões, reitera os argumentos da Impugnação e aduz,
notadamente, que:
1) Houve vício formal e cerceamento de defesa, pois a DRJ não analisou
devidamente as provas juntadas com a Impugnação (DACONs, DCTFs, SPED
Contábil, livros, etc.), desqualificando-as genericamente e violando o
princípio da verdade material.
2) A autoridade fiscal e a DRJ ignoraram que os documentos apresentados
(DACON, DCTF) continham as informações necessárias para apurar a
receita bruta pelo regime de competência, tornando o arbitramento com
Fl. 10438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.828 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720015/2015-97
5
base na movimentação financeira (regime de caixa) ilegal e gerando
bitributação (bis in idem).
3) O lançamento é nulo por vício formal, pois a fiscalização não analisou
individualmente os depósitos bancários, descumprindo o requisito do §3o
do art. 42 da Lei no 9.430/96.
4) O indeferimento do pedido de perícia não foi devidamente fundamentado
pela DRJ.
5) Contrariamente ao afirmado no Acórdão Recorrido, o termo de adesão ao
REFIS foi devidamente protocolado e consta nos autos (fls. 5059/5062), e a
DRJ tinha o dever de diligenciar para verificar tal informação, que está em
poder da própria Administração Pública.
6) Requer, sucessivamente, que caso mantido o arbitramento, sejam abatidos
os valores já pagos ou parcelados via REFIS, conforme confessado em
DCTF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
A INFORMAÇÃO DE ADESÃO AO REFIS E SEUS IMPACTOS
O Recorrente defende que débitos informados como com a exigibilidade suspensa
teriam tal condição devido a liminar obtida em mandado de segurança e em virtude de adesão a
programa de parcelamento, REFIS.
Nesse contexto, devemos lembrar quer o Acórdão Recorrido colacionou aos autos a
constatação fiscal contida no TFV (fls. 4.656) de que a informação dada pelo Recorrente — de que
a exigibilidade de créditos tributários assim informados em sua DCTF teria como uma das causas a
obtenção de decisão liminar em Mandado de Segurança — não procederia, pois o processo
0023265-80.2002.4.01.3400 trata de assunto é diverso, "controle de preços" e sequer tem como
parte o contribuinte.
Essa informação não foi refutada pelo Recorrente em sua peça recursal, mas a
presença nos autos dos comprovantes de adesão ao REFIS demanda análise maus apurada.
Fl. 10439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.828 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720015/2015-97
6
Sessa linha, o Recorrente também defende que teria protocolado aos autos termo
de adesão ao REFIS, e que os débitos lançados teriam sido confessados e estariam parcelados, o
que impediria a autuação.
Diante da assertiva do Acórdão Recorrido de que tais documentos não se
encontrariam nos autos, “muito embora, tal documento esteja apontado no item 6 da lista de
documentos que acompanharia a peça de defesa (fl. 4.725)”
A isso o Recorrente se insurge alegando que o termo de adesão ao REFIS foi
devidamente protocolado e consta nos autos (fls. 5059/5062), e a DRJ tinha o dever de diligenciar
para verificar tal informação, que está em poder da própria Administração Pública. Consultando
essa folhas do e-processo, verifico que há de fato comprovantes de adesão ao programa de
parcelamento da lei no 12.996 de 18 junho de 2014, acompanhados dos comprovantes de
arrecadação das correspondentes primeiras parcelas.
Não há notícia, nos comprovantes, de quais débitos teriam sido parcelados, além
das informações abrangente contidas no comprovante de adesão ao REFIS, de que se abarcaria
débitos previdenciários e não previdenciários, mas isso não haveria de causar óbice à
administração pública, notadamente diante da informação de fácil conferência pela autoridade
fiscal e pela autoridade julgadora de piso, bem como da previsão contida no art. 37 da lei no
9.784/99.1
O Recorrente trouxe também, anexa à sua Impugnação, demonstrativo por ele
elaborado (fls. 5017/5018) acompanhado dos comprovantes de arrecadação, indicando quais
débitos e competências teria incluído no REFIS relativamente aos anos-calendário em questão.
Nesse contexto, entendo que a medida adequada é a conversão do presente
julgamento em diligência, pois se houve a adesão a REFIS com confissão dos referidos débitos,
caberia a avaliação acerca da eventual ocorrência de denúncia espontânea, e seus efeitos, bem
como haverá que se considerar tais montantes pagos como redutores do lançamento em alguma
medida. Desta forma, determino a baixa dos autos à DRF de origem para que a autoridade fiscal:
1) Verifique, a partir da consulta ao estado de consolidação do REFIS
em tela, se os tributos e competências objeto do lançamento foram
objeto de adesão ao REFIS e encontram-se de fato com a
exigibilidade suspensa por conta desta adesão;
2) Verifique se o contribuinte encontra-se adimplente em relação ao
dito REFIS;
3) Emita relatório conclusivo sobre o montante do lançamento
tributário que não se encontraria com a exigibilidade suspensa por
força do dito programa de parcelamento;

1 “Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na
própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente
para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.”
Fl. 10440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.828 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720015/2015-97
7
4) Intime o contribuinte para que se manifeste sobre o relatório
dentro do prazo de 30 dias e;
5) Ao final, devolva os autos a este CARF para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 10441
DF CARF MF
Original